Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFUNDIDA EM SÍTIO ELETRÔNICO. DIFUSÃO ENVOLVENDO PARLAMENTAR. CRÍTICA À POSTURA ATUANTE DA PARLAMENTAR. CONTEÚDO NARRATIVO E INFORMATIVO. CRÍTICA POLÍTICA. ILICITUDE. ABUSO OU OFENSA. INEXISTÊNCIA. SIMPLES NARRATIVA. FATO DE INTERESSE PÚBLICO. AFETAÇÃO DA HONRA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE INFORMAR E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PEDIDOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas à enfocada ou que seja manejado sob forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra da alcançada pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).

2. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam as formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal da afetada, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, a dignidade e o bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CRFB/88, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 927 e 944).

3. Conquanto legítima a manifestação de críticas, opiniões e pensamentos com base em fatos respaldados na realidade, os meios de comunicação não podem ser transmudados em território livre e à margem das regulações legais para o encadeamento de ataques à honra, à dignidade ou ao decoro de quem quer que seja, estando sujeitos aos marcos legais que resguardam os direitos da personalidade, descerrando as informações falsas e as ofensas neles postadas abuso de direito no manejo da liberdade de expressão e de manifestação, qualificando-se como ato ilícito, porquanto a Constituição Federal resguarda a todo indivíduo o direito à proteção da sua imagem, honra, intimidade e vida privada (CRFB/88, art. 5o, X).

4. O agente público, notadamente quando detentor de mandato parlamentar, está sujeito a perscrutação mais acurada e a críticas mais incisas aos atos e posturas que assume no exercitamento das atribuições inerentes ao cargo que detém, e, desde que não desbordem dos limites da crítica nem contemplem imprecações desprovidas de lastro na realidade ou ofensivas à sua dignidade ou honorabilidade, compreendem-se nos limites do livre exercício da liberdade de expressão e de manifestação, tornando inviável que os protagonistas das difusões sejam censurados ou apenados por terem manejado legitimamente aludidos predicamentos.

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.